Tribunal: TJSP
Processo: 1011339-85.2019.8.26.0223
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Servidor estadual aposentado. Conversão em pecúnia dos blocos de licença-prêmio não usufruídos quando em atividade. Admissibilidade sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Procedência da ação mantida. Remessa necessária parcialmente provida a fim de adequar a taxa de correção monetária a ser aplicada.